Tribunal: TJMT
Processo: 1030655-18.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030655-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE BRITO - CPF: 705.353.351-48 (AGRAVANTE), CELIMAR MORAES DA SILVA - CPF: 453.000.381-72 (AGRAVADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS
– BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – REJEITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR PARA EX-ESPOSA
– REJEITADO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a modificação da obrigação alimentar, seja para redução ou cessar, deve ser fundamentada em provas claras e concretas de que houve alteração substancial na situação de necessidade da parte alimentada ou na possibilidade do alimentante.

Diante das provas de que o apelante possui diversos bens, incluindo propriedades rurais, e considerando que a agravada sofre de doença cardíaca, e está desempregada e sem condições de suprir suas necessidades básicas, inviável a exoneração ou a redução dos alimentos provisórios.

Da mesma forma, a precariedade financeira e de saúde da agravada, aliada à administração exclusiva dos bens do casal pelo agravante, justifica a manutenção dos alimentos até o trânsito em julgado, sendo inviável limitar o prazo há seis meses, pois isso comprometeria a subsistência da alimentada e a finalidade dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
FERNANDO FERREIRA DE BRITO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA-MT, que nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos nº 1000901-92.2024.8.11.0012, movida por
CELIMAR MORAES DA SILVA
, em desfavor do ora apelante, que fixou alimentos provisionais em 284% do salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suma, o agravante sustenta que a sua ex-esposa age com má fé, deduzindo fatos e requerendo pretensões de direitos que não lhe cabem.

Argumentou que jamais existiu dependência financeira entre o casal, e que cabia a agravada comprovar a dependência.

Aduz que a agravada já realizou cirurgia cardíaca que alegava ser urgente, e que está apta ao trabalho.

Informa que seus rendimentos provêm exclusivamente de benefício previdenciário oriundo de aposentadoria por invalidez, de valor de 1.294,65 francos suíços, equivalente e R$ 8.622,36.

Afirma, ainda, que os bens mencionados pela agravada como patrimônio comum foram adquiridos antes do casamento ou com recursos provenientes de sua aposentadoria, sendo de sua exclusiva titularidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para revogar a decisão agravada, exonerando-o da obrigação de pagamento dos alimentos provisórios.

Subsidiariamente, requer a redução do valor dos alimentos provisórios arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o equivalente a meio salário mínimo, bem como sua limitação ao prazo de seis meses. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita, em razão de sua comprovada incapacidade financeira.

Recebido o recurso, a relatoria indeferiu a liminar vindicada. (id. 249204694).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 254410693).

Parte agravante apresentou manifestação solicitando urgência na análise do recurso, pois a Agravada ajuizou ação de execução dos alimentos provisórios, sendo determinado o pagamento dos valores em atraso sob pena de prisão (id. 262914281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, pode ser deferido quando a parte demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

No entanto, a simples alegação de insuficiência financeira, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício, devendo o julgador considerar as provas que acompanham o pedido.

Em análise preliminar, constato que o Agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar, de forma objetiva e evidencie a sua impossibilidade financeira de custear as despesas processuais.

Entretanto, considerando a fase inicial do recurso e a necessidade de conferir celeridade ao julgamento do agravo, em razão da notícia de expedição de mandado de prisão, DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, exclusivamente para fins de análise do presente recurso.

Quanto ao pedido de exclusão da obrigação alimentar e alternativamente para a redução dos alimentos provisórios
, fixados em R$ 4.000,00, para o equivalente a meio salário mínimo.

Importante ressaltar que a simples alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial não deve ser considerada. Para obter a redução, o agravante deve comprovar, de forma efetiva, a sua incapacidade.

Analisando os autos, verifico que o Juiz a quo, ao fixar os alimentos provisórios, considerou que o agravante possui diversos bens, incluindo propriedades rurais. (id. 168316805 - Pág. 6).

Por outro lado, restou demonstrado que a agravada sofre de doença cardíaca e não possui vínculo empregatício, estando impossibilitada de suprir suas necessidades básicas, seja em razão da enfermidade, seja por estar desempregada.

Ademais, cabe pontuar que a sentença destacou que: “Eventuais bens a serem partilhados ainda estão sob administração exclusiva do requerido, fato que reforça a necessidade dos alimentos provisionais, pelo menos até o deslinde da causa”.

Assim, o arcabouço probatório indica a ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos estabelecidos.

Dessa forma, conclui-se pela manutenção dos alimentos no valor arbitrado, ao menos até a instrução probatória, momento em que será possível verificar, de forma concreta, a real necessidade e a capacidade econômica das partes.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA E AUMENTO NATURAL DE SUAS NECESSIDADES – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1003368-67.2018.8.11.0040, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 23/06/2021).

Quanto ao pedido de limitação do prazo para o pagamento dos alimentos ao período de seis meses
.

Friso que os alimentos fixados possuem caráter temporário, destinando-se a assegurar o mínimo necessário à alimentada

Assim, considerando a precariedade financeira e de saúde da agravada, bem como o fato de que os bens supostamente pertencentes ao casal estão sob a administração exclusiva do agravante, fica evidente que a limitação do prazo de seis meses, como pretendido, colocaria em risco a subsistência da alimentada, comprometendo a finalidade primordial da verba alimentar.

Em caso semelhante esse Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA A SER REALIZADA NA FORMA DOS ARTIGOS 1.658 E 1.660, AMBOS DO CC – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALUDIDA DOAÇÃO DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Tendo sido definidos sem prazo determinado, não podem ser os alimentos dispensados abruptamente, sem tempo hábil para que a beneficiária se organize financeiramente para não mais dele depender.

5. Assim, a manutenção da obrigação de prestar alimentos até o trânsito em julgado da sentença, é medida que se impõe, pois respeita o caráter temporário da verba alimentar e possibilita a readequação do estilo de vida da ex-esposa de forma gradual, evitando enriquecimento ilícito de ambas as partes.

(...)

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004715-64.2020.8.11.0041, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 31/05/2023).

Dessa forma, a manutenção da obrigação de prestar alimentos até o trânsito em julgado da sentença é medida que se impõe, pois respeita o caráter temporário dos alimentos provisórios, garantindo, ao mesmo tempo, a dignidade e o mínimo existencial da alimentada.

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a higidez da decisão interlocutória que fixou os alimentos

m R$ 4.000,00 até o deslinde da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025